Tribunal: TJES
Processo: 5000978-20.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-20.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INEZ DA GLORIA MACAO
RECORRIDO: IZAIAS BRANDEMBURG
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Depreende-se dos autos que o Recorrido propôs a presente demanda em face da Recorrente objetivando o recebimento da quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor este pactuado no Termo Consensual de Divórcio, constante no ID. 7983017, no qual a Recorrente se responsabilizou em repassar o referido valor ao Recorrido assim que vendesse a residência localizada na Rua Geovan Groner, nº 38, Centro, Vila Valério/ES, cujo prazo encerrou-se na data de 31 de dezembro de 2020.

Nessa senda, a Recorrente interpôs Embargos à Execução (ID. 11473802) aduzindo que o título executivo que embasa a presente execução é objeto de discussão quanto a sua lisura em Ação Anulatória (autos nº 5001003- 33.2021.8.08.0045), e caso seja proferida decisão neste feito, poderá resultar em prejuízo do objeto daquela demanda. No mais, alega que o referido título executivo é inválido por vício de consentimento.

O Recorrido apresentou contrarrazões aos Embargos à Execução (ID. 13875611) pugnando pela total improcedência dos mesmos. Observa-se da Decisão constante no ID. 23326965 que o Juízo a quo reconheceu a litispendência entre os Embargos e a Ação Anulatória (autos nº 5001003-33.2021.8.08.0045) e julgou extinto os Embargos à Execução, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Assim, a Recorrente pretende com a interposição do Recurso Inominado ora contra-arrazoado, a reforma total da r. Decisão para julgar procedentes os pedidos contidos nos Embargos à Execução.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Inicialmente, insta consignar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Pois bem. Verifico que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 07/06/2023, e o sistema registrou ciência em 19/06/2023. Neste sentido, o
prazo para interposição do recurso se findou em 03/07/2023
, sendo que o
recurso somente foi interposto em 05/07/2023
.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)